Tribunal: TJDFT
Processo: 0734547-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734547-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DEIRENI FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: MARISLETE EMILENE PEREIRA DECISÃO 1. A inventariante agrava da decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina (Proc. 0005402-85.2017.8.07.0005 - id 105215213) que a removeu do ofício de inventariante, por deixar de impulsionar regularmente o inventário. Alega, em suma, ausência da prática de ato lesivo ao andamento do feito e que realiza boa administração do acervo, com responsabilidade, diligência, transparência e celeridade. Sustenta que, apesar de devidamente intimada para dar andamento ao feito, a sua falta não causou prejuízo algum ao processo. Indeferi a liminar (id 31715137). Sem contrarrazões (id 33152636). Em id 33769543, ofício informando decisão do juízo a quo reconduzindo Deireni Fernandes da Silva, ora agravante, ao encargo de inventariante. 2. O objeto do agravo consiste, em suma, na manutenção da agravante no encargo de inventariante. Contudo, tendo em vista a noticiada recondução (id 33769543), resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 23/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR